Tribunal: TJDFT
Processo: 0008167-17.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PERDÃO JUDICIAL OU DE RECONHECIMENTO DA RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, apreendido o bem em poder do réu, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita do objeto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. In casu, tendo o acervo probatório dos autos demonstrado que o acusado tinha ciência da origem ilícita do veículo por ele recebido e conduzido – já que alegou que recebeu o bem como garantia de uma dívida de valor bem inferior ao preço do carro, sem ter exigido qualquer documento relativo ao veículo ou ao negócio jurídico celebrado e sem indicar a qualificação completa ou o endereço do indivíduo que teria lhe repassado o automóvel –, não há que se falar em desclassificação para a modalidade culposa.
2. Inviável a concessão do perdão judicial de que trata o artigo 180, §5o, do Código Penal, pois o instituto só é admitido na modalidade culposa do delito, afastada no caso dos autos. Ademais, também não é possível reconhecer o privilégio previsto no dispositivo legal em comento, uma vez que, embora seja o réu primário, o bem receptado não é de pequeno valor.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos.